Tribunal: TCU
Processo: 019.445/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas da concessão de subvenção econômica pela Finep à empresa para a execução do projeto Sistema de Monitoração e Apoio Robótico Móvel a Pacientes para Reduzir Contaminação de Profissionais da Saúde, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor de Simex Sistemas de Inspeção Móveis Ltda. e de Filson Bellan Lee, em razão da omissão no dever de prestar contas da concessão de subvenção econômica pela Finep à empresa (Siafi 1AACLN), para a execução do projeto "Sistema de Monitoração e Apoio Robótico Móvel a Pacientes para Reduzir Contaminação de Profissionais da Saúde", com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Simex Sistemas de Inspeção Móveis Ltda. e Filson Bellan Lee revéis, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Simex Sistemas de Inspeção Móveis Ltda. e de Filson Bellan Lee, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-os solidariamente, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento da quantia de R$ 500.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 22/12/2020 até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. aplicar a Simex Sistemas de Inspeção Móveis Ltda. e a Filson Bellan Lee, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, individualmente, no valor de R$ 70.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. esclarecer ao responsável Filson Bellan Lee que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considerar cabíveis; e 9.7. remeter cópia deste Acórdão à Financiadora de Estudos e Projetos, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e aos responsáveis.